Tribunal: TJBA
Processo: 0500295-81.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500295-81.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma FORO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA APELANTE: CRISTIANO JOSE DE FREITAS ABREU CARDOZO ADVOGADOS: DR. ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS OAB/BA 8976 , DRA. ANA LIDIA ABBADE DOS REIS OAB/BA 35.262 , DRA. KATHYA SOUZA FALCAO DA SILVA OAB/BA 12.689, DR. JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS OAB/BA 35.136 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. GABRIEL ANDRADE FIGUEIREDO PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SÔNIA MARIA DA SILVA BRITO RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO APELAÇÃO DEFENSIVA. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU CONDENADO AS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. INSURGÊNCIAS RECURSAIS: 01-PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO, DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL RELATIVA AO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. TEMA A SER ANALISADO NO MÉRITO DA APELAÇÃO. NA HIPÓTESE EM APREÇO, A ROTULADA “PRELIMINAR” TRAZIDA COM O PRESENTE RECURSO ENVOLVE OBJETIVO ERROR IN JUDICANDO, AO SE RECONHECER PROVADA A AUTORIA DELITIVA NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. SUPOSTA APRECIAÇÃO DAS PROVAS, COM POTENCIAL, NÃO PARA OBSTAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO, MAS PARA REVERTER A CONDENAÇÃO DO ACUSADO. 02-PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ALBERGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS PRESENTES AUTOS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS FEDERAIS, UNÍSSONOS E HARMÔNICOS ENTRE SI, NOS TERMOS DO NARRADO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PRECEDENTES. VERSÕES DO ACUSADO, EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO, QUE INCORRERAM EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NÃO MERECENDO, ASSIM, CREDIBILIDADE. 03-PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO FEITO DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERCIAL RELATIVA AO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. IMPROVIDO. ART. 400, §1º DO CPP. MAGISTRADA SENTENCIANTE DECIDIU, MOTIVADAMENTE, PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DEFENSIVO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE DE EXAME TOXICOLÓGICO, PORQUANTO ENTENDEU SER DESNECESSÁRIO, UMA VEZ QUE ESTE, QUANDO DO SEU INTERROGATÓRIO EM JUÍZO, ADMITIU SER EX-USUÁRIO. RELATÓRIO MÉDICO ANTIGO, JUNTADO PELA DEFESA, ATESTANDO O ACOMPANHAMENTO DO RÉU POR MÉDICO PSIQUIATRA, NAQUELE ANO, POR MOTIVO DE TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL PELO ESTADO DE ABSTINÊNCIA POR USO DE COCAÍNA, QUE NÃO DEMONSTRA NECESSIDADE ATUAL DE REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO ACUSADO NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NA OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO, FICANDO A ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE OU NÃO DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO EXAME DENTRO DO ÂMBITO DE DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO, EM CADA CASO CONCRETO. PRECEDENTES STJ. 04- PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO PESSOAL DE ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIDO. TRAFICÂNCIA CONSTATADA. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. COMPROVAÇÃO DOS NÚCLEOS TÍPICOS GUARDAR E TRAZER CONSIGO. PRECEDENTES. 05- DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROVIMENTO. ACUSADO QUE NÃO CONFESSA O DELITO EM APREÇO, SUSTENTANDO SOMENTE SER EX-USUÁRIO DE DROGAS. SÚMULA 630 STJ. 06- PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 44, § 3º DA LEI 11.343/06. INACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA NOS AUTOS. PRECEDENTES STJ. 07- REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROVIDO. REGIME PRISIONAL INCIAL DEVE SER MANTIDO NO FECHADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0500295-81.2019.8.05.0039, que tem como Recorrente CRISTIANO JOSÉ DE FREITAS ABREU CARDOZO e Recorrido MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR IMPROVIMENTO AO PRESENTE APELO, mantendo-se a sentença vergastada, documento de ID 48094833, na íntegra, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: